Tribunal: TJDFT
Processo: 0748277-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748277-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERISMAR CAMILO SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 8 REPRESENTANTE LEGAL: VALDEIR GAMA RIBEIRO DE OLIVEIRA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por MARIA ERISMAR CAMILO SILVA contra a decisão proferida nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial n.o 0701635-20.2021.8.07.0017, que deferiu o pedido de penhora sobre eventuais direitos da parte executada sobre o imóvel de matrícula n.o 84269. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador